Tribunal: TJDFT
Processo: 0722511-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722511-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DIRCEU DE FARIA AGRAVADO: REJANE JOSE DOS REIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por ESPÓLIO DE DIRCEU FARIA em face de REJANE JOSE DOS REIS, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704475-51.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido do agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de cumprimento de sentença, no bojo do qual, vislumbrando frustrada a execução, postulou o exequente a expedição de ofício judicial com vistas a consulta ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Brasil – CAGED. Com efeito, o procedimento de cumprimento de sentença rege-se pelo Princípio da Tipicidade, segundo o qual as providências persecutórias pautam-se por iniciativas judiciais previamente balizadas pelo legislador. A iniciativa postulada não encontra amparo em nenhum preceito normativo, nem representa consulta a sistemas eletrônicos típicos (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD). A menção ao Princípio da Cooperação (art. 6o do CPC) não representa fundamento suficiente para a deflagração de iniciativas atípicas. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENVIO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. MEDIDA EXECUTIVA ATÍPICA. EFETIVIDADE NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC). 2. Ao deferir as consultas aos sistemas conveniados que estão a sua disposição - Bacenjud, Renajud, eRIDF e Infojud -, o juiz age de forma diligente e cooperativa em todos os pedidos da credora. 3. No caso, restou infrutífera a pesquisa no Infojud e não há elementos nos autos que evidenciem que o devedor exerce atividade remunerada. 3.1. Assim, a expedição de ofício à CAGED se revela inócua, pois carece de efetividade. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1254718, 07239437220198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no PJe: 17/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (s.g.) Ademais, acentuo que a obrigação cujo cumprimento se persegue nestes autos não tem caráter alimentar, daí porque seria inócua qualquer informação sobre eventual empregador da parte executada. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. ARTIGO 798, II, "C", DO CPC. DECISÃO MANTIDA. 1 - O caráter alimentar dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do art. 833 do CPC, restringe a possibilidade de sua penhora, ante a manifesta vedação legal à constrição de tais verbas estampada no inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil. 2 - Reforça o caráter impenhorável das verbas de natureza salarial o julgamento realizado pelo STJ no bojo do Recurso Especial no 1.184.765/PA (Tema no 425), submetido à sistemática dos repetitivos. Assim, torna-se inócua a expedição de ofício ao CAGED - Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - para que seja verificada a existência de vínculo empregatício da Devedora, com a finalidade de futura penhora salarial. 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245580, 07013658120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) Pelo exposto, INDEFIRO o pleito de ID 159941123. FACULTO à parte exequente a indicação de bens penhoráveis ou providências outras que repute pertinentes, no prazo de 10 (dez) dias. No silêncio, o curso do feito será suspenso, observados os parâmetros inscritos no art. 921, § 3o, do CPC. I. Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em suma, que: 1) ajuizou demanda de cobrança de alugueis; 2) após diversas tentativas de constrição de bens, todas foram infrutíferas; 3) formulou pedido de pesquisa ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED; 4) o princípio da cooperação deve ser aplicado; 5) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Ao final, pede: Por todo o exposto, ante tudo que foi demonstrado, o Agravante espera e requer que o e. TJDFT, conheça do presente agravo, e ao final, lhe dê provimento para reformar a decisão interlocutória com fito de deferir a expedição de ofício ao CAGED, a fim de informar sobre a existência de vínculo empregatício em nome da Agravada. Requer, por fim, que todas as publicações e intimações, sejam efetuadas, EXCLUSIVAMENTE, sob pena de nulidade, em nome do advogado, Dr. DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 47596917). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque o agravante não trouxe elementos que demonstrem a pertinência da medida. Além disso, o princípio da cooperação (CPC, art. 6o) não significa que o Juízo deverá assumir o papel da parte no que pertine à localização dos bens do devedor. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.019, II). Faculto às partes a juntada de outros documentos que julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do CPC. Oficie-se o Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após o transcurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 19 de junho de 2023 18:53:44. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador